Tribunal: TJES
Processo: 5001665-48.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001665-48.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ADELCIO PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. TEMA 1.132. RECURSO DESPROVIDO.

1. É reconhecido

ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda. Precedente do e. TJES.

2. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132).

3. Considerando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele indicado pelo recorrido na cédula de crédito bancário, não há que se falar em comprovação da mora para a busca e apreensão do veículo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5001665-48.2022.8.08.0049

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : OMNI S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADA : DANIELA FERREIRA TIBURTINO

RECORRIDO : ADELCIO PEREIRA GOMES

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a demanda de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por reconhecer que a demanda de busca e apreensão do veículo foi proposta pela Apelante sem a devida comprovação da mora do Apelado, já que a correspondência enviada ao endereço deste último foi devolvida pelo motivo “desconhecido” e o protesto foi realizado por edital (ID 6161985).

No recurso, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a mora do Apelado decorre do inadimplemento contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69; (ii) enviou a notificação extrajudicial para o endereço do Apelado, bem como efetuou o protesto por edital, esgotando todos os meios para a sua localização, e (iii) o retorno da correspondência com a informação negativa deve ser imputado exclusivamente ao Apelado, pois o endereço foi indicado por ele (ID 6161989).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessária nova intimação do Apelado para apresentar contrarrazões, haja vista que se cuida de hipótese de desprovimento do recurso, e a não oportunização do contraditório não lhe causa qualquer prejuízo.

No que diz respeito ao objeto da controvérsia, é sabido que este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0014805-89.2012.8.08.0049, firmou entendimento de que a ausência de comprovação prévia da mora acarreta a extinção do processo,
desde que
assegurado ao autor o direito de emendar a inicial, fazendo juntar o protesto do título ou a notificação extrajudicial realizada anteriormente ao ajuizamento da demanda, senão vejamos:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911⁄69 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
É reconhecido ao autor da ¿ação de busca e apreensão¿ aforada com base no Decreto-Lei nº. 911⁄69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de uniformização de jurisprudência em que é Suscitante o EXMº. SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA e Suscitado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S⁄A (BANESTES). ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, reconhecer ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial, a fim de anexar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos, desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva respectiva ação judicial, nos termos do voto do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, designado Relator para elaboração de acórdão. Vitória, 23 de Outubro de 2014. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência ED Ap, 049120017097, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/10/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)”

É o que se extrai da Súmula n.º 11, deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
É reconhecido
ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69),
desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda
.”

(destaquei)

No caso, verifico que o Magistrado
a quo
oportunizou à Apelante a comprovação da mora do Apelado (ID 6161831).

Por sua vez, a Apelante não demonstrou que procedeu regularmente a notificação extrajudicial do Apelado para efeito de comprovação da mora, antes de enviar o título a protesto por edital, pois
en
caminhou a
correspondência para endereço diverso daquele
indicado
por este último n
a cédula de crédito bancário
, inobservando o que estabelece o Decreto-Lei n.º 911/69 (ID 6161814, 6161815 e 6161984).

É sabido que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora, nas demandas relacionadas à busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69.

No julgamento do REsp n.º 1.951.662/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), foi firmada a compreensão de que
[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros [...]
(destaquei).

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)” (destaquei)

Ocorre que a situação trazida nestes autos não se alinha ao mencionado precedente, porque, como dito, a notificação extrajudicial
não
foi enviada ao endereço do Apelado indicado na cédula de crédito bancário e na sua ficha cadastral, não cumprindo seu mister.

Logo, não estando atendidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para autorizar a busca e apreensão do veículo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, eis que não houve condenação ao pagamento da verba.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5001665-48.2022.8.08.0049_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)